Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Os crimes praticados contra diferentes vítimas, porém em um único contexto, ensejam a incidência das regras pertinentes ao concurso formal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.